Tribunal: TJDFT
Processo: 0035708-32.2016.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALOR AO ERÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 370 do Código de Processo Civil permite ao juiz condutor do processo produzir as provas necessárias à instrução processual ou indeferir as reputadas inúteis para o julgamento da lide. Se o juiz se sentir apto a decidir com os elementos de prova constantes nos autos, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa.
2. “É possível o julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias entenderem substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento (art. 130 do CPC/1973 - arts. 370 e 371 do CPC/2015), sendo desnecessária a dilação probatória.” [1]
3. No julgamento do RE 636.886, o STF fixou a seguinte tese - Tema 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.”
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.

[1] (AgInt no AREsp 1323726/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)